Tribunal: STF
Processo: HC 234893
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida monocrática proferida por Ministra do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu liminarmente o HC 865.879/MG.



    Nesta impetração, busca-se:



    “1. Concessão de medida liminar para garantir ao paciente o direito ao trabalho externo pelos termos expostos.



    2. No mérito, que seja, ao final, concedida a ordem, ratificando a liminar, julgando totalmente procedente o presente Writ.” (doc. eletrônico 1, p. 12).



    Este habeas corpus é inviável, no entanto.



    Isso porque os argumentos veiculados neste habeas corpus é reiteração do HC 234.892/MG, da minha relatoria, impetrado em favor do paciente com a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. A petição inicial e o ato impugnado, aliás, são os mesmos.



    Com efeito, é firme a orientação desta Suprema Corte no sentido de não se admitir a reiteração de habeas corpus. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados: RHC 217.453 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 9/10/2023; HC 225.045 AgR/CE, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/3/2023; HC 184.918 AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/7/2020; HC 183.247 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/5/2020; HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/8/2019, este assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE.



    1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (RISTF, 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator